Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733318-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANILSON DE SOUSA AMORIM AGRAVADO: REGINALDO MELO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JANILSON DE SOUSA AMORIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0702524-85.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 240427435, na origem): Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários do advogado dos autores/reconvindos, Dr. REGINALDO MELO DOS SANTOS. O executado JANILSON DE SOUSA AMORIM apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme documentos ID 239192967 e ID 239226483. Em síntese, sustenta que a presente demanda tem por objeto o imóvel de matrícula no 29800, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o qual já havia sido arrolado no processo de inventário no 0742052-63.2021.8.07.0001. Alega que a ação de inventário deve ser considerada como processo principal e, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça em seu favor naquela ação, os benefícios da assistência judiciária gratuita deveriam ser estendidos a este feito, tornando a obrigação inexigível. Ao final, requer o acolhimento da impugnação. Por sua vez, a executada JANE DE SOUSA AMORIM, na qualidade de inventariante do espólio de João de Souza Amorim, apresentou impugnação (ID 239226485). Alega, em síntese, que a defesa apresentada nestes autos — tanto em face da ação ajuizada por Renata e Carlos, quanto no pedido reconvencional — teve por finalidade a preservação dos bens do espólio, matéria que já se encontra em discussão na ação própria (processo no 0752302-53.2024.8.07.0001). Defende, assim, que o espólio assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao menos de forma solidária com os herdeiros Jane de Souza Amorim e Janilson de Sousa Amorim, nos termos do art. 87, § 2o, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, oferecendo em penhora o valor correspondente à execução, e requer a expedição de ofício para cumprimento no rosto dos autos do processo no 0742052-63.2021.8.07.0001. O exequente apresentou manifestação no ID 239220215, na qual requer o não acolhimento das impugnações ao cumprimento de sentença formuladas pelos executados. Requereu, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a realização de penhora no rosto dos autos do processo no 0752302-53.2024.8.07.0001. É o breve relatório. Passo a decidir. Inicialmente, deixo de conhecer a segunda impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado JANILSON DE SOUSA AMORIM, constante do ID 239226483, em razão da ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que já havia sido protocolada impugnação anterior sob o ID 239192967. O título executivo judicial que ora se executa condenou os reconvintes (JANE DE SOUSA AMORIM e JANILSON DE SOUSA AMORIM) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, relativos à reconvenção, na proporção de 10% do valor da causa. Veja-se o trecho da sentença de ID 132536807: "Custas e honorários da reconvenção, estes em 10% sobre o valor da causa, pelos reconvintes." Ao seu turno, o acórdão de ID 232919276 majorou os honorários advocatícios em 0,5%. Veja-se: "Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios devidos pelos autores/reconvindos, totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como em 0,5% (meio por cento) os honorários advocatícios devidos pelos réus/reconvintes, totalizando 10,5% sobre o valor da causa da reconvenção." A rigor, não se admite a rediscussão da legitimidade passiva do executado quanto à pretensão que originou o título executivo judicial, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC. O disposto no art. 525, § 1o, II, do mesmo diploma legal apenas autoriza o debate acerca da legitimidade no âmbito do procedimento executivo. Com efeito, o art. 779, I, do CPC, estabelece que a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, o que se verifica no presente caso. Diante disso, rejeito as alegações da executada JANE DE SOUSA AMORIM no sentido de que o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios seria o espólio de João de Souza Amorim, e, por consequência, não acolho sua impugnação ao cumprimento de sentença. Outrossim, não prospera a alegação do executado JANILSON DE SOUSA AMORIM de que este processo teria natureza incidental. Trata-se, na verdade, de ação autônoma, com partes, causa de pedir, pedidos e desdobramentos próprios, inclusive com a formulação de pedido reconvencional. Ademais, o executado não comprovou sua condição de beneficiário da justiça gratuita, seja nestes autos ou em outro processo. Por outro lado, conforme alegado pelo exequente e demonstrado pelo documento de ID 239220221, nos autos do inventário (processo no 0742052-63.2021.8.07.0001), foi apenas deferido o recolhimento das custas ao final, condicionado à liquidação do patrimônio do de cujus, não havendo concessão expressa da gratuidade de justiça. Diante do exposto, rejeito as alegações do executado JANILSON DE SOUSA AMORIM e, por conseguinte, não acolho sua impugnação ao cumprimento de sentença. [...]. Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 242974424). Nas razões recursais (ID 75007411), a parte agravante relata que foi condenado, juntamente com o espólio de seu pai e a inventariante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da reconvenção, posteriormente majorados para 10,5% pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Informa que, após o trânsito em julgado, o agravado iniciou o cumprimento de sentença, ocasião em que o agravante apresentou impugnação alegando isenção do pagamento dos honorários em razão da gratuidade de justiça concedida em ação conexa. Aponta que a primeira impugnação, protocolada sob ID 239192967, continha erro material quanto à transcrição da sentença que concedeu a gratuidade. Afirma que o equívoco foi imediatamente corrigido por meio de nova petição, protocolada no mesmo dia, sob ID 239226484, com pedido expresso de desentranhamento da anterior. Destaca que a petição correta foi acompanhada da sentença que reconheceu a gratuidade de justiça em processo conexo, tramitado perante a 22a Vara Cível de Brasília. Alega que a decisão agravada, equivocadamente, deixou de conhecer a segunda impugnação, sob o fundamento de preclusão consumativa, por já haver impugnação anterior. Assevera que, contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, sustentando que houve erro material na primeira petição e que a segunda deveria ser considerada, por conter os fundamentos e documentos corretos, tendo sido rejeitados os aclaratórios. Sustenta que a decisão agravada incorreu em premissa fática equivocada, ao considerar que a gratuidade teria sido deferida nos autos do inventário, quando, na verdade, foi reconhecida em ação distinta, conexa, ajuizada por ele contra os autores da ação originária. Argumenta que o erro de protocolo foi sanado tempestivamente, sem má-fé ou prejuízo ao contraditório, e que a preclusão não poderia ser declarada, pois não se trata de nulidade, mas de erro material escusável. Pretende a declaração de nulidade da decisão agravada, com o afastamento da preclusão e o reconhecimento da petição correta, para que o juízo de origem se pronuncie sobre o mérito da impugnação. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do agravo para deferir a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, bem como para declarar a nulidade da decisão agravada, a fim de afastar a preclusão quanto à petição de ID 239226483 e determinar ao juízo de origem que proceda ao julgamento de mérito da impugnação. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a requerer a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. A fim de que se possa apreciar o pedido meritório de concessão gratuidade de justiça, intime-se o agravante para juntar aos autos documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, CTPS completa, extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda atualizados. Após, intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator